Tribunal: TJDFT
Processo: 0713376-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. UNIÃO ESTÁVEL. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. EX-COMPANHEIRO. ANTERIOR COPROPRIEDADE DE TERCEIROS. RECONHECIMENTO INDEVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 1.831 do Código Civil dispõe: “Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar”.
2. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que o direito real de habitação do cônjuge ou companheiro sobrevivente não se constitui sobre imóvel que não era de propriedade exclusiva do falecido à época da abertura da sucessão.
3. Verificando-se que as filhas herdeiras eram condôminas da falecida mãe, que não detinha a propriedade exclusiva do imóvel sobre o qual pretende o companheiro sobrevivente obter o direito real de habitação, certo é que referida pretensão encontra óbice no direito das herdeiras como condôminas.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.